Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÕES DO ACUSADO E GRAVIDADE DO DANO. MONTANTE RAZOÁVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. A condição econômica do réu não é o único parâmetro a ser analisado na fixação dos danos morais. Deve-se levar em conta também a gravidade e a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
4. No caso dos autos, mesmo levando em consideração a condição econômica do acusado, quando sopesado com as circunstâncias de extrema gravidade que permearam a conduta do réu, tem-se por razoável a quantia fixada, motivo pelo qual não há razão para alteração do julgado.
5. Assim, a inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.